Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722577-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO DESPACHO Após a solução do pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas no 0742406-23.2023.8.07.0000 (ID no 52040756), retornem os autos, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, ao órgão Julgador, consoante determinado pelo despacho de ID no 51453040. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007